Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-78.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000784-78.2017.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (5ª VARA CRIMINAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PEDRO HENRIQUE LIRA DA SILVA.
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO SIMPLES DEVIDAMENTE COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
.

Não restando demonstrado o ânimo do denunciado em interromper, por sua própria vontade, a execução do crime de roubo, não há que se falar em absolvição com base na Desistência Voluntária.
2
.
Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de Roubo Simples, inviabilizando o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito de Constrangimento Ilegal ou Roubo
,
na forma tentada
.
3
.
Imprescindivel o redimensionamento do
quantum
da pena de multa estabelecido na primeira fase da dosimetria da pena, devendo o mesmo ser fixado no mínimo legal, tal qual a pena privativa de liberdade, em obediência ao Principio da Proporcionalidade
.
4
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para redimensionar a pena de multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor do denunciado,
Pedro Henrique Lira da Silva
,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgando
procedente
a ação penal, o condenou pela prática do
crime de roubo simples,
capitulado no
art. 157 do CPB,
à pena de
04(quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão, em regime, inicial, semiaberto
e ao pagamento de
100(cem) dias-multa.

Consta da denúncia que, (...) no dia 12/01/2017, por volta das 11h10min, a vítima, Antonia Helena Pimentel Ribeiro, ao conduzir seu automóvel pela travessa São Sebastião, Bairro do Barreiro, foi abordada pelo nacional, Pedro Henrique Lira da Silva, que, portando arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo o aparelho celular da vítima. O acusado, ao evadir-se do local, foi perseguido pela vítima e por um policial à paisana, e no momento da abordagem jogou a
res furtiva
e a arma no interior do canal São Joaquim, tendo sido preso e conduzido a Seccional Urbana da Sacramenta, onde foi autuado em flagrante delito. (fls. 02/05)
.

Em
razões recursais
, pugna o sentenciado, inicialmente, por sua
absolvição
, com base na tese de Desistência Voluntária e Inocorrência de Crime.

Subsidiariamente requer:
1)

Desclassificação do delito de roubo para o crime de constrangimento ilegal, tipificado no art. 146 do CPB;
2)

Reavaliação das circunstâncias judiciais, as quais se encontram fundamentadas indevidamente;
3)

Redimensionamento da pena-base;
4)

Reconhecimento da atenuante da confissão;
5)

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito;
6)

Redução da pena de multa;
7)

Alteração do regime Prisional.
(fls. 141/147).

Em
contrarrazões,
o representante do
parquet
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, para manutenção da r. sentença
,
em todos os seus termos. (fls. 148/154).

Em
contrarrazões,
o assistente de acusação

pleiteou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, para manutenção da r. sentença
,
em todos os seus termos. (fls. 157/159).

Parecer
do douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo. (fls. 164/174).

É o relatório.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o denunciado,
Pedro Henrique Lira da Silva
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5
ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgando procedente a ação penal, o condenou pela prática do
crime de roubo,
capitulado no
art. 157 do CPB,
à pena de
04(quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão, em regime, inicial, semiaberto
e ao pagamento de
100(cem) dias-multa.
1.Da Absolvição e Desclassificação do delito

Pugna o apelante, inicialmente, por sua
absolvição
, com base na tese da Desistência Voluntária
.

Discorrendo sobre a Desistência Voluntária, o Prof. Cezar Roberto Bitencourt, assim leciona:
¿O agente que inicia a realização de uma conduta típica pode, voluntariamente, interromper a sua execução. Isso caracteriza a tentativa abandonada ou, na linguagem do nosso Código Penal, a desistência voluntária, que é impunível. Essa impunidade assenta-se no interesse que tem o Estado (política criminal) em estimular a não-consumação do crime, oferecendo ao agente a oportunidade de sair da situação que criara, sem ser punido. É a possibilidade de retornar da esfera da ilicitude em que penetrara para o mundo lícito. Na feliz expressão de Von Liszt, "é a ponte de ouro que a lei estende para a retirada oportuna do agente". O agente, embora tenha iniciado a execução, não leva adiante; mesmo podendo prosseguir, desiste da realização típica. "Na desistência voluntária, o agente mudou de propósito, já não quer o crime; na forçada, mantém o propósito, mas recua diante da dificuldade de prosseguir" (Aníbal Bruno, Direito Penal, cit., t. 2, p. 246) caracterizando, assim, a tentativa punível. (...). Não é necessário que a desistência seja espontânea, basta que seja voluntária, sendo indiferente para o direito penal essa distinção. Espontânea ocorre quando a idéia inicial parte do próprio agente, e voluntária é a desistência sem coação moral ou física, mesmo que a idéia inicial tenha partido de outrem, ou mesmo resultado de pedido da própria vítima. ( in Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 14ª edição, editora Saraiva, págs. 437/438).

In casu,
não obstante os argumentos expendidos pelo apelante, em suas razões recursais, não vislumbro caracterizada a figura da desistência voluntária, tampouco a inocorrência de delito. Ao contrário, do acervo probatório colacionado ao feito, resta devidamente caracterizada a figura típica do art. 157,
caput,
do CPB,

senão vejamos:

A
materialidade
do delito se encontra consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante n.º 00005/2017.100019-1; B.O.P de fl. 15 e pela prova oral. Da mesma forma, a
autoria
restou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, os quais passo a transcrever:

A vítima,
Antonia Helena Ribeiro
, declarou perante a autoridade policial,
in litteris
:

¿
É Sargento da PM/PA, atualmente lotada no Comando Geral da PM/PA; Que no dia de hoje, por volta de 11:00hs, manobrava seu veículo particular, com os vidros das portas abertos, na Pass. São Sebastião para retornar, momento que foi surpreendida por um individuo desconhecido que sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Ato continuo, o meliante abriu a porta do veículo e subtraiu o celular da declarante que estava no console; Que após a execução do crime, o meliante saiu pedalando sua bicicleta, rumo ao canal São Joaquim. Que de imediato, a declarante saiu em perseguição do mesmo, com o apoio de um outro policial militar a paisana que passava no local em uma outra motocicleta particular; Que o meliante foi interceptado no meio da ponte do canal São Joaquim; Que no momento da abordagem, o autor do crime jogou o celular da vítima e a arma de fogo utilizada na execução do crime; Que a declarante ressalta que, provavelmente, se tratava de um revólver; Que o produto do crime e referida arma de fogo não foram localizadas, já que o canal São Joaquim estava cheio; Que o autor do crime, identificado como, PEDRO HENRIQUE LIRA DA SILVA, foi conduzido e apresentado nesta seccional para as providencias legais. (fl. 06)

Em
Juízo
, afirmou: QUE dia 12, por volta das 10h30, estava vindo de carro na Trav. São Sebastião, próximo a 03 de outubro; que foi fazer a curva e viu o réu em uma bicicleta; que não estava fardada; que parou o carro para o réu passar, quando de repente ele veio com algo apontado para a depoente; que achava ser um revolver e pediu o celular; que o réu estava muito próximo e a janela baixa; que ele colocou a cabeça toda no carro e meteu a mão no local em que estavam seus pertences e saiu em disparada; que na hora ia passando uma pessoa de moto, que também era policial, e um rapaz de bicicleta; que o policial pegou o réu no canal e quando a depoente chegou o réu já estava detido na ponte; que perguntado sobre seus pertences o policial disse que ele havia jogado no igapó; que o próprio policial chamou a viatura e foram para a Delegacia; que não sabe o que aconteceu com o celular pois nunca mais o achou, que na hora do roubo, estava nervosa, viu uma ponta de um revolver, mas não tinha tambor nem alça de mira, mas na hora achou que era uma arma; que confirma ser o réu a pessoa que a abordou; Que não conhecia o policial que lhe socorreu; que o policial ia passando de moto, viu o roubo e veio socorrer a depoente; que ele sequer sabia que era policial, pois estava a paisana; que o réu levou apenas o celular, pois até hoje não o achou; que seu celular sumiu; que apesar do réu negar o policial disse que ele jogou tudo no canal. (mídia de fl. 91).

A testemunha de acusação PM
Arney Augusto Carvalho Barros
, declarou perante a autoridade judicial: Que estava em um moto na data do roubo, que seguiu o réu, que estava indo ao quartel e, em uma rua antes, dobrou na São Sebastião e quando foi chegando havia um aglomerado de pessoas, mas estava no visual do réu, que lhe avisaram que o réu havia assaltado a senhora; que ao chegar em cima da ponte, o réu deve ter visto que o depoente era policial e se deitou no chão; que viu quando o réu jogou algo no canal, mas não identificou o que era; que após isso a vítima chegou; que não viu se estava com arma; que a vítima falou que era um simulacro; que não viu o réu praticando o crime; que estava há uns 50 ms dele quando a vítima lhe avisou que ele havia acabado de lhe roubar. (mídia de fl.

Corroborando com as declarações acima, a testemunha de acusação,
Laercio Aviz de Lima
, relatou na fase instrutória: Que estava voltando de bicicleta, que precisa entrar na rua da casa da vítima para entrar na rua de sua casa, que quando desceu a Rua São Sebastião para entrar na 03 de outubro, uma moça com uniforme da Celpa passou em uma moto e falou que era assalto, que então parou na rua e o carro da vítima estava atravessado, que ficou parado e o rapaz estava com o corpo dentro do carro dela, que o réu saiu de dentro do carro, pegou a bicicleta e desceu; que a vítima manobrou, que reconhece o acusado aqui presente pois mora no mesmo bairro; que não viu se o réu estava levando alguma coisa, pois o carro estava de lado na rua; que quando o depoente desceu o rapaz já havia abordado o réu na ponte que fica no Canal São Joaquim; que não viu se o réu arremessou alguma coisa no canal.

O réu,
Pedro Henrique Lira da Silva
, ao ser interrogado em Juízo, afirmou: Que confessa o delito, que não estava armado, que não roubou nada, que apenas abordou a vítima, falou que era um assalto, mas a vítima disse que era da igreja e que não tinha nada, o que o levou a desistir; que quando foi embora foi abordado pelo senhor que estava na sala de audiência, e ele o pegou sem nada, que não jogou nada no igapó, que não estava armado, estava apenas com a mão debaixo da camisa; que não levou nada da vítima, que desistiu do crime, pois a vítima informou que era da igreja, que logo em seguida foi abordado pelo policial, que estava há uns 100 metros do carro da vítima quando foi preso. (mídia de fl. 91).

Com efeito, apesar dos argumentos sustentados pelo acusado, observo que suas declarações não são suficientes para invalidar a credibilidade que deve ser dada ao relato da vítima; corroborado pelas declarações da testemunha, Laércio Aviz de Lima, o qual chegou a ver quando o acusado estava com o corpo no interior do carro da ofendida, onde se encontrava o celular da mesma, que ¿misteriosamente¿ sumiu. Destaco, ainda, o depoimento prestado pelo PM, Arney, que foi enfático ao afirmar que perseguiu o apelante após a prática do delito e avistou quando o mesmo se livrou dos objetos que carregava nas mãos, jogando-os no canal.

Logo, diante desse contexto, acompanho o entendimento sustentado pelo MM.º Julgador na decisão objurgada, no sentido de que,

¿
(...) as declarações prestadas pela ofendida seguem em consonância com o material probatório, sendo pertinente valorá-las de forma especial, por se tratar de crime patrimonial.
(fl. 132).

Ora, tais declarações, por si só, são suficientes para descrever o
modus operandi
na

ação delituosa praticada pelo recorrente e lastrear o decreto condenatório, não havendo nos autos elementos para comprovar a veracidade da tese de desistência voluntária sustentada pelo denunciado, que, sem sombra de dúvida, subtraiu para si o aparelho de celular da ofendida, mediante uso de simulacro de arma de fogo, jogando o objeto no canal após a consumação do delito.

Por conseguinte, não há como acolher

o pedido de absolvição, tampouco de desclassificação para o delito de Constrangimento Ilegal, o qual
,
a meu ver, se encontra totalmente fora de contexto e sem argumentos nos autos a justificar o pedido. Da mesma forma
,
incabível o acolhimento da desclassificação para o crime de roubo na forma tentada
,
eis que devidamente comprovada, pelo acervo probatório colacionado ao feito, a figura típica do crime de roubo consumado praticado pelo recorrente, porquanto, a posse do bem subtraído, ainda que temporária, é suficiente para caracterizar a figura do Roubo Consumado, mesmo diante da perseguição do réu, autorizando a condenação na forma como proferida.

Sobre a matéria, destaco que nossos tribunais superiores
¿firmaram orientação no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que, cessada a clandestinidade ou violência, o agente se torna possuidor da res furtiva,
ainda que por curto espaço de tempo
, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata¿.
(STJ, REsp. 536082/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T., DJ 19.03.2007), p.380).
Da dosimetria da pena.

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 126/135, o Magistrado
a quo,
ao

individualizar a pena do denunciado, reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais,

fixando a pena-base no minimo legal, ou seja, em
04(quatro) anos de reclusão.
Confira-se,
in litteris
:
¿Estribada nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena. A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresentou-se normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal. Como antecedentes, constam, em sua folha penal, outros processos criminais em tramitação, inclusive com trânsito em julgado. Todavia, deixo para valorar a reincidência na segunda fase da aplicação da pena. No que se refere à conduta social e à personalidade do agente; não há, nos autos, quaisquer informações que permitam inferir as mencionadas exigências legais. Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil. As circunstâncias não agravaram a prática do crime. Como consequência, a vítima experimentou prejuízo, pois seu celular não foi recuperado. A vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Feita a análise supra, aplico ao réu a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não se verificam atenuantes, porém constato a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, em razão de sentença prolatada, pela 8ª Vara Penal de Belém, nos autos de nº 0044594-74.2015.814.0401, transitada em julgado em 15/03/2016. Assim, aumento a pena em 06 (seis) meses; somando-se, por fim, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não há causas de aumento ou diminuição. Fixo, ainda, quanto à multa o valor de 100 dias-multa, calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal. Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio. (fls. 133/134)
Da Pena base.

Com relação a pena-base imposta ao apelante, não vislumbro qualquer alteração a ser feita, uma vez que a mesma restou fixada em 04(quatro) anos de reclusão, portanto, no
quantum
mínimo estabelecida para o delito em exame, conforme já acima relatado.
Da incidência da atenuante da confissão.

Em seguida, objetiva o recorrente, o reconhecimento da atenuante da confissão, por ocasião da segunda fase, asseverando ¿
que o acusado confessou em Juízo a prática da conduta criminosa em análise, fornecendo detalhes minuciosos de como a mesma se operou.¿ (fl. 145)

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Sabemos que,
¿No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.¿
(EDcl no HC 548.221/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

In casu
, ao ser interrogado em juízo, o acusado, Pedro Henrique Lira da Silva, declarou que não estava armado; que não roubou nada; que apenas abordou a vítima, falou que era um assalto, mas a mesma ao alegar que era da igreja e que não tinha nada, o levou a desistir.

Ora, considerando que o réu não confessou a prática do crime, relatando apenas a ocorrência de um fato menos grave, já que não admitiu ter subtraído o celular da vítima, afirmando apenas que a abordou, procurando minorar as consequências de seus atos, não há como reconhecer a atenuante pleiteada em favor do denunciado
.

Ademais, da leitura do
decisum
observo que o MM. Julgador não utilizou a declaração prestada pelo réu em juízo para lastrear o decreto condenatório, fundamentando-o nas declarações da vítima e das demais testemunhas inquiridas.

Desta forma, considerando que o recorrente não admitiu ter praticado o crime em exame, e que nenhuma declaração prestada pelo mesmo fora utilizada para lastrear a convicção do Magistrado acerca da procedência da acusação, impossível o reconhecimento da atenuante pleiteada, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença, nesse ponto.

Nesse sentido, trago à colação precedentes do STJ:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS NO TOCANTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS AFASTADAS. DADOS INERENTES AO TIPO PENAL. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. AVANÇADO ITINERÁRIO DE EXECUÇÃO PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. (...);
2. (...);
3. (...);
4. (...);
5. (...);
6. (...);
7. De acordo com a orientação desta Corte, a confissão, ainda que parcial, justifica a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento para dar suporte à condenação.
8. Na espécie, entretanto, a condenação não foi corroborada pela confissão do paciente. Ao revés, foi necessário confrontar os depoimentos do sentenciado com as demais provas constantes do processo para concluir pela condenação dos denunciados. Os depoimentos do paciente apenas buscaram excluir a responsabilidade dos demais corréus e em nada contribuíram para a elucidação da verdade, na realidade, dificultaram a correta apuração dos acontecimentos. Assim, como a confissão em nada contribuiu à condenação, correto o afastamento da atenuante. Precedentes.
9. (...);
10. Ordem parcialmente concedida para excluir da primeira fase do cálculo das reprimendas a circunstância judicial referente às consequências do crime, redimensionando as penas definitivas dos pacientes a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 6 (seis) dias-multa, mantido, no mais, o acórdão estadual. (HC 315.576/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
Da substituição da pena.

O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, do CPB.
Do regime Prisional

Com relação ao regime prisional estabelecido, saliento que o mesmo se encontra adequado a pena fixada ao sentenciado, nos termos do art. 33, § 2º e § 3, do CPB, tendo em vista tratar-se de réu reincidente, não merecendo qualquer reparo.
Do pleito de redução da pena de multa.

Por fim, pugna o apelante pela redução da pena de multa.

Nesse ponto, tenho que razão lhe assiste.

Segundo dispõe o art. 49, do CP:
¿Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de
10 (dez)
e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.¿ (g/n).

Sobre a matéria, leciona Ricardo Augusto Schmitt que:
¿(...) uma vez fixada a pena-base privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo previsto em abstrato ao tipo, logicamente que a quantidade de dias-multa não poderá ser fixado no mínimo legal, exigindo-se sua elevação de
forma proporcional a pena corporal aplicada
, em observância a devida coerência que deve reinar na fixação de ambas as penas, uma vez que são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais. (...).¿
(Sentença Penal Condenatória, Ed. Podivm. Pag. 127).

In casu
, atenta aos fundamentos da decisão combatida, verifico a imprescindibilidade de redimensionamento da pena de multa aplicada ao recorrente, uma vez que o MM. Julgador, ao individualizar a pena não procedeu com a proporcionalidade exigida entre a pena corporal e a pecuniária, fixando a pena base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão,
e a pena de multa em patamar excessivo, qual seja,
100 (cem) dias-multa,
em evidente assimetria
.

Por conseguinte, se a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, cabível a redução da pena de multa aplicada ao apelante, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada na r. decisão.

Diante do exposto, à vista das circunstâncias analisadas individualmente, mantida a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, tal qual na r. sentença,
reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa
, em obediência aos artigos. 49, § 1º, 59 e 60 do CPB.
2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Nesta fase, ausente circunstância atenuante, presente, contudo a agravante da reincidência, a pena privativa de liberdade fora aumentada em 06(seis) meses, totalizando 04(quatro) anos e (06)seis meses de reclusão. Nesse contexto, exaspero em 10(dez) dias-multa a pena, totalizando em 20(vinte) dias-multa.

3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Ausente causas de diminuição e aumento de pena, torno concreta e definitiva a reprimenda
em 04(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
20(vinte) dias-multa
, calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época do fato, devidamente atualizada.

Isto posto, conheço do recurso e
dou parcial

provimento
, apenas para redimensionar a pena de multa imposta ao apelante para
20(vinte) dias multa
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença combatida.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução 113/2010, do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora